Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ANTIGO CARGO DE SERVENTE. SERVIÇOS GERAIS. NÍVEL DE ESCOLARIDADE. 4a SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. LEI N.o 4.342/2009. TRANSFORMAÇÃO DE CARGO PARA AUXILIAR LEGISLATIVO. APOIO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADA. ATIVIDADES TÉCNICAS DESEMPENHADAS. PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. TÉCNICO LEGISLATIVO. SÚMULA N.o 378 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXCLUSÃO DE PERÍODO EM QUE SERVIDOR DESEMPENHOU FUNÇÃO COMISSIONADA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELAS ATIVIDADES EXTRAS DESEMPENHADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Lei n.o 4.342, de 22 de junho de 2009, o qual instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF estabeleceu que “os cargos ocupados e vagos de Auxiliar Legislativo, categorias Servente, Contínuo, Operador de Máquina Copiadora, Jardineiro, Marceneiro, Eletricista, Bombeiro Hidráulico, Atendente de Plenário, Garçom e Copeiro, ficam transformados em cargos de Auxiliar Legislativo, categoria Auxiliar Legislativo” (com nível de escolaridade correspondente à quarta série do ensino fundamental).
2. Ao cargo de Auxiliar Legislativo da CLDF foi incumbido a responsabilidade de executar atividades de apoio administrativo, de acordo com a especificidade de sua categoria profissional, sendo atribuições específicas do antigo cargo de Servente: “Executar tarefas relativas à limpeza das instalações da CLDF, à carga e descarga de veículos, ao transporte manual de pequenas cargas e a entrega e conferência de materiais CLDF”.
3. No caso, é nítida que as atribuições do cargo da autora eram restritas as tarefas de apoio administrativo, o qual não podia se exigir conhecimento técnico ou escolaridade superior ao grau de escolaridade de 4a série do ensino fundamental. Entretanto, o que se verificou pelas provas documentais colacionadas aos autos, foi que a partir de 2010 a servidora foi lotada em departamento de faturamento da FASCAL, exercendo as seguintes atividades laborais: confecção de guias médicas e cirúrgicas; realização de controles no sistema, exclusão e inclusão de associados e dependentes; controle de IRPF para os dependentes econômicos; confecção carteirinhas; redação de despachos e autuar processos para inclusão de servidores exonerados como optantes; além de atestar os pedidos médicos para que os peritos pudessem autorizar os procedimentos médicos, configurando o desvio de função por desempenho de atividades típicas de técnico legislativo.
4. O reconhecimento do desvio de função tem como consequência a percepção das diferenças remuneratórias em cada padrão progressivo do cargo, em obediência ao princípio constitucional da isonomia, de acordo com o preconizado pela Súmula n.o 378 do STJ.
5. O assunto foi objeto de análise em sede de recurso especial repetitivo REsp n. 1.091.539/AP, o qual esclareceu que reconhecido o desvio de função, o servidor fará jus ao recebimento da contraprestação adequada ao cargo efetivamente exercido, observando-se a progressão funcional, não havendo equiparação salarial.
6. Ante a assunção de função comissionada no período de 26 de junho de 2019 a 06 de abril de 2020, com o desempenho de atividades próprias de assessoramento legislativo previamente informado e mediante a percepção de gratificação para tanto (CL 2), não há que se falar em desvio de função nesse período.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.